Tribunal: TJSP
Processo: 0506943-44.2006.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r no 118/2005 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça – Sentença mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0506943-44.2006.8.26.0073; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Avaré

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Contribuição de melhoria (pavimentação asfáltica) do exercício de 1999 com vencimentos ocorridos entre 25/4/1999 a 25/1/2000 – Município de Avaré| - Execução fiscal ajuizada em 5/12/2006, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 409 do STJ - Decretação da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Contribuição de melhoria (pavimentação asfáltica) do exercício de 1999 com vencimentos ocorridos entre 25/4/1999 a 25/1/2000 – Município de Avaré| - Execução fiscal ajuizada em 5/12/2006, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0506943-44.2006.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ, é apelado RUBENS APARECIDO
VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0506943-44.2006.8.26.0073 -Voto no 13272
2
Apelação Cível no 0506943-44.2006.8.26.0073
Apelante: Prefeitura Municipal de Avaré
Apelado: Rubens Aparecido Vieira
Comarca: Avaré
VOTO No 13272
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal Contribuição de
melhoria (pavimentação asfáltica) do exercício de 1999 com
vencimentos ocorridos entre 25/4/1999 a 25/1/2000

Município de Avaré| - Execução fiscal ajuizada em
5/12/2006, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei
Complementar no 118/2005 - Prescrição ocorrida antes do
ajuizamento da ação Inteligência da Súmula 409 do STJ -
Decretação da prescrição de ofício
Possibilidade

Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça Sentença
mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARÉ em face da sentença de fls. 11 que decretou, de
ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos termos do art. 487,
inciso II, c.c. 771, ambos do CPC/2015.
A Prefeitura Municipal de Avaré apelou às fls. 14/17. Sustentou
que a prescrição não se operou uma vez que a ação foi ajuizada dentro do lustro
legal e qualquer paralisação no feito se deu razão dos mecanismos da justiça, se
do aplicável, in casu, os dizeres da Súmula 106 do STJ. Requereu o provimento
do recurso para reformar a sentença extintiva e determinar o prosseguimento à
execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, pois não completada a
relação processual.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0506943-44.2006.8.26.0073 -Voto no 13272
3
O apelo não comporta provimento.
A Prefeitura Municipal de Avaré ajuizou em 5/12/2006
ação de execução fiscal em face de Rubens Aparecida Vieira, objetivando o
recebimento de créditos relativos à contribuição de melhoria (pavimentação
asfáltica) do exercício de 1999, no valor de R$ 2.200,76, julgada extinta pela
prescrição (art. 487, II do CPC/2015), conforme se verifica da sentença de fls.
11.
No tocante à prescrição, reza o art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve
em 5 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva, não da
inscrição, que é ato administrativo de controle de legalidade do lançamento do
tributo.
Com efeito, em se tratando de contribuição de melhoria do
exercício de 1999, a notificação do lançamento se aperfeiçoa com o
recebimento da cobrança em data anterior à inscrição em dívida ativa e, no
caso dos autos, embora não conste a data da notificação, conforme já
mencionado, trata-se de tributos com vencimentos ocorridos 25/4/1999 a
25/1/2000.
Assim, no caso em tela, o lustro legal do crédito executado
relativo ao exercício de 1999 (vencimentos ocorridos entre 25/4/1999 a
25/1/2000), já havia se escoado no momento em que a Municipalidade de
Guarulhos ingressou com o executivo fiscal, em 5/12/2006, sendo forçoso
reconhecer que a prescrição ocorreu em momento anterior, nos termos da
Súmula 409 do STJ, segundo a qual: "Em execução fiscal, a prescrição
ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício".
De rigor, então, a manutenção da sentença, tal como proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0506943-44.2006.8.26.0073 -Voto no 13272
4
Ante o exposto, nega-se provimento do recurso do
Município, nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator